Tribunal: TJSP
Processo: 1005187-03.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Sentença – Nulidade - Vício de fundamentação - Contradição e valoração de provas - "Error in iudicando" – Não observância de requisito essencial que atende o artigo 93, IX, da CF88 – Julgamento no estado do processo incabível – Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva sem a análise da alegação de que o contrato questionado não é de responsabilidade do banco réu e que inexiste

Ementa:
Sentença – Nulidade - Vício de fundamentação - Contradição e valoração de provas - "Error in iudicando" – Não observância de requisito essencial que atende o artigo 93, IX, da CF88 – Julgamento no estado do processo incabível – Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva sem a análise da alegação de que o contrato questionado não é de responsabilidade do banco réu e que inexiste documento do INSS que corrobore a alegação autoral - Falta de oportunização de esclarecimento acerca da origem do contrato em litígio – Necessidade de saneamento do feito e oportuna instrução processual.
Sentença anulada de ofício e recurso prejudicado.